Tribunal: STF
Processo: Rcl 55705
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora/MG nos autos do Processo 0011064- 34.2016.5.03.0035, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, irresignação com o acórdão proferido pelo TRT3 que, ao julgar o recurso ordinário (em 21/2/2017), manteve o reconhecimento de vínculo empregatício e a declaração de ilicitude da terceirização.



    Nesse contexto, argumenta que



    “[...] com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto […].” (pág. 5 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] 



    (iii) [...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.” (pág. 16 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, ainda, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    A reclamante alega que o referido acórdão reclamado teria violado a tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360-RG e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG.



    Ocorre que o acórdão que analisou a licitude da terceirização foi prolatado em 21/2/2017, quando o julgado proferido por esta Suprema Corte nos paradigmas indicados sequer havia ocorrido, sendo, portanto, inadmissível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação. 



    Portanto, é incabível, no caso, utilizar como paradigma da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento dos parâmetros invocados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



    Com efeito, o STF entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Assim, é impossível a utilização da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, como parâmetros de controle para a presente ação.



    Ademais, quanto aos julgamentos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, destaco que o mencionado Tribunal negou seguimento ao recurso de revista em razão do não preenchimento do requisito formal disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, cujo óbice, de natureza processual, inviabilizou o exame do mérito das questões suscitadas no referido recurso. 



    Além disso, o agravo de instrumento interposto contra a decisão acima referida também não foi conhecido, sob o seguinte fundamento:



    “ [...] Entretanto, constata-se, no caso dos autos, vício formal, visto que não foram atendidos dos requisitos previstos no art. 896, §1.º-A, da CLT, pelo que se procede ao exame prévio da discussão para, se possível, continuar a análise da matéria de fundo do apelo revisional. A admissibilidade do Recurso de Revista denegado também está condicionada à observância dos requisitos previstos no artigo 896, § 1.º-A, da CLT, introduzidos pela Lei n.º 13.015/2014. Dentre as inovações inseridas na sistemática recursal trabalhista, consta, expressa e literalmente, a exigência de que a parte proceda à indicação do trecho da decisão impugnada que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto da insurgência recursal. Examinando o apelo (fls. 662/663), depreende-se que o recorrente não cumpre o requisito processual previsto no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. No caso dos autos, verifica-se que a parte suprimiu o trecho do acórdão regional em que foi analisado o caso concreto, ou seja, não transcreveu o trecho do acórdão que alude ao motivo pelo qual se reconheceu a ilicitude da terceirização. 



    […]



    Assim, a transcrição de parte do acórdão recorrido sem o trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia não supre a necessidade imposta pela nova redação do art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, porque não há identificação entre a tese jurídica e os argumentos apresentados.” (site do TST).



    Depreende-se, desse modo, que a análise do mérito da controvérsia ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, o Tribunal de origem limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Igualmente não procede a alegação da reclamante de que o acórdão reclamado teria violado a tese fixada no Tema 360/RG. Quando do julgamento do referido tema, esta Corte decidiu questões relativas à fase de execução de sentença e, diferentemente do sustentado na inicial, a controvérsia apresentada não se encontra nessa fase.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator